Tribunal: STF
Processo: RE 1303494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO PROCON – ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL JUNTO AO PROCON - DEFESA DE DIREITOS DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADA – IRREGULARIDADE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO CONSTATADA – PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VALOR DA MULTA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 85, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE 
    1. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade da atuação do PROCON para investigar e aplicar penalidades a fornecedores, visando à tutela dos direitos dos consumidores.
    2. O Ministério Público de Minas Gerais tem legitimidade para aplicar multa decorrente de processo administrativo instaurado pelo PROCON, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor.
    3. Existindo infrações distintas aos direitos dos consumidores, ainda que relacionadas ao SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, não há que se falar em ofensa ao princípio do non bis in idem.
    4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária a prova cabal em contrário para afastar a dita presunção.
    5. A desconstituição da validade da autuação do PROCON em sede judicial desafia a comprovação de ruptura às balizas legais que orientam o processo administrativo, não se admitindo a rediscussão de mérito do ato administrativo quando não evidenciada a ilegalidade do procedimento.
    6. O novo Código de Processo Civil disciplina a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece, na hipótese em que a fazenda pública for parte, as faixas percentuais de acordo com o proveito econômico obtido.
    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX,da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos
    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.278.246-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 279. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula/STF 279, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 
    III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.123.340-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator